Tribunal: TJDFT
Processo: 0745616-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO. NOTA PROMISSÓRIA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.016, III do Código de Processo Civil estabelece que, do recurso, constarão as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. E, na hipótese, do cotejo da decisão agravada com as razões recursais do agravante, observam-se argumentos voltados a rechaçar a conclusão adotada pelo magistrado.
2. Pela sentença proferida, julgado procedente o pedido para condenar a parte requerida ao pagamento de quantia certa. E o agravante (executado) alega, em cumprimento de sentença, a nulidade da cobrança do título executivo. Contudo, não cabe mais discussão quanto à exigibilidade da nota promissória, porquanto tal matéria já foi decidida por sentença transitada em julgado, e o que se executa é exatamente a sentença (e não a nota promissória).
3. Agravo de Instrumento desprovido.